Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. NÃO COMPROVADO. DOLO CONSTADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na espécie, tem-se que, pela análise das declarações em juízo, assim como pelos demais elementos probatórios colacionados, resta indubitável que o acusado recebeu o veículo ciente de que seria produto de crime anterior.
2 - Sabe-se que nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a versão da Defesa de que ele não tinha conhecimento da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do crime de receptação simples.
3 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.